Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSENTE NULIDADE DE CITAÇÃO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA. ASTREINTES. ALTERAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, considerou válida a citação da empresa ré e converteu em pagamento a quantia penhorada (R$ 33.437,14), extinguindo o feito pelo pagamento, nos termos do art. 924, II do CPC c/c art. 51 da Lei 9099/95.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais. Narrou que, em 2019, firmou contrato de consumo de serviços de cursos online, com prazo previsto de 1 (um) ano. Informou que no final de 2012 migrou do plano individual para o plano em grupo, com mais 3 amigos. Asseverou que passou a sofrer com problemas de indisponibilidade dos serviços, bem como e-mails de cobrança relativos a débitos inexistentes. Noticiou que no dia 16/01/20, ao receber mais um e-mail de cobrança, entrou em contato com a recorrente e uma funcionária da ré pediu para desconsiderar tal mensagem, sendo reconhecida expressamente a inexistência do débito. Pontuou que de janeiro de 2020 até março de 2022, as cobranças continuaram, inclusive com diversas inclusões do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. Ingressou com a presente ação para declaração de inexistência da dívida.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44096412). Contrarrazões apresentadas (ID 44096420).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na nulidade de citação inicial e na redução do valor fixado a título de astreintes, em face do não cumprimento da obrigação de fazer.
6. Em suas razões recursais o requerido, ora recorrente, alegou que o mandado de citação e intimação não foi remetido pela via postal ou por oficial de justiça. Noticiou que, mesmo assim, lhe foi atribuído de 10 (dez) dias para cumprimento, mesmo sem advogado nos autos. Afirmou que só teve conhecimento do processo, na fase de cumprimento de sentença, após ter valores bloqueados pelo sistema sisbajud. Pontuou que por não ter sido regularmente citado, de forma que não poderia se aplicar os efeitos da revelia. Ressaltou que não foi observada a determinação legal da necessidade de confirmação de citação por meio eletrônico, que o cadastro do PJE não foi um ato voluntário que foi realizado por um escritório de advocacia externo e que jamais deixaria de apresentar contestação ou de proceder a ordem judicial. Asseverou que caso não seja este o entendimento desta turma Recursal, que seja reduzido o valor das "astreintes" (R$ 500,00 reais por dia, até o limite de vinte salários mínimos). Pontuou que a penalidade pode ser revista a qualquer tempo sempre que se mostrar desproporcional ou desarrazoada e causar enriquecimento ilícito da outra parte. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e seu total provimento para reconhecer a nulidade de citação inicial.
7. Consultando a aba expediente, em primeira instância, verificou-se que a empresa recorrente foi citada via sistema em 21/03/2022 e intimada a respeito da sentença em 12/07/2022. A requerida era, à época, cadastrada para receber as comunicações deste TJDFT pela via eletrônica. A Lei no 11.419/2006, que trata da informatização do processo judicial, prevê que as intimações no processo judicial serão realizadas por meio eletrônico, sendo consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5a, §§3o e 5o da aludida lei). Os artigos 2o e 5o da Portaria do Gabinete da Corregedoria no 160/2017 estabelecem que “é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio” e que “a comunicação eletrônica ‘via sistema’ dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei”. Citação e intimação regulares.
8. Quanto ao valor das "astreintes", esta foi arbitrada em sentença (ID 44096367) que transitou em julgado em 27/07/22. Em que pese a possibilidade de redução das astreintes nos termos do art. 537 do CPC, tal possibilidade depende da verificação pelo juiz de que a penalidade se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. Não ocorreu qualquer das hipóteses nos autos. Rejeitado o pedido de modificação das “astreintes”.
9. O autor, em contrarrazões, requereu a condenação da empresa recorrente em litigância de má-fé. A recorrente utilizou os meios de defesa que lhe estão disponíveis, não havendo ofensa aos incisos do art. 80 do CPC.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.